Tribunal: TJBA
Processo: 0585128-54.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0585128-54.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: SC MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO LTDA. - EPP e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, ANNE DA SILVA PORTO, AGATA AGUIAR DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE TELEFÔNICA. BLOQUEIO DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DA OPERADORA CEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0585128-54.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante TIM S.A. e como apelado SC MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.